Tribunal: TJDFT
Processo: 0737032-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737032-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALTINO ARANTES SIMOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 138385684) nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0711504-55.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pleitos relativos à reiteração das pesquisas aos sistemas SisbaJud (modalidade teimosinha), RenaJud e InfoJud. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de localizar patrimônio do executado. Aduz, fundamentalmente, que “não se justifica, data vênia, obstar o credor de requerer ao juízo providências que entenda pertinentes à tentativa localização de bens do devedor, condicionando a expedição dos ofícios a comprovação de chances de êxito, modificação da situação patrimonial da parte ou mesmo o esgotamento de diligências administrativas”. Destaca que “diversos sistemas criados para localização de patrimônio, tais como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, apenas podem ser consultados mediante autorização ou intervenção do Poder Judiciário, evidenciando-se a necessidade de prestação jurisdicional”. Pontua que “em homenagem ao princípio da cooperação, não tem cabimento imputar ao agravante o ônus de diligenciar a modificação da situação patrimonial do devedor, havendo de ser-lhe assegurada a intervenção judicial com a expedição dos ofícios de praxe” e que “o devedor responde pelo cumprimento de suas obrigações com todo o seu patrimônio, salvo as restrições estabelecidas em lei, a teor do disposto no artigo 789 do Código de Processo Civil, sendo sua indicação prévia uma faculdade do credor, não uma imposição legal”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, pelo que requesta a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal ao caso vertente. Quanto à questão meritória, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja deferida a realização de “nova pesquisa ao SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, pois em assim decidindo estar-se-á promovendo a mais escorreita JUSTIÇA”. Preparo recolhido (ID 40865837). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, recolhido o preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não das pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de ativos do agravado, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, considerando a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, e com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente tão somente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se a suspensão do feiro, o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional (artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, todos do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator